Tribunal: TJSP
Processo: 1019207-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade inocorrente – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019207-95.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado
NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1019207-95.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45370
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45370
EDEC.No: 1019207-95.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
EBDA : NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade
inocorrente Caráter infringente Embargos rejeitados.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de fls. 188/194, a apelante apresentou embargos de
declaração arguindo que o julgado foi obscuro já que o
artigo 15 do Marco civil da Internet dispõe que os dados
a serem preservados pelo provedor são os de registro de
acesso a aplicação da internet, e não conteúdo dos
usuários. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Diferentemente do alegado pela embargante,
não há obscuridade no julgado, sendo certo que a Lei no
12.965/2014 dispõe em seu artigo 15 que: “O provedor de
aplicações de internet constituído na forma de pessoa
jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada,
profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os
respectivos registros de acesso a aplicações de internet,
sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.”
Entende-se como registros de acesso a
aplicação
de
internet,
o
conjunto
de
informações
relacionados a data e hora de uso de determinação
aplicação de internet a partir de um determinado endereço
de IP, assim, por certo que neste conjunto de informações
estão também os conteúdos publicados pelos usuários, que
ficam
armazenados
na
plataforma
administrada
pela
embargante.
Também constou expressamente do v. Acórdão
que a embargante é uma Provedora de Acesso a Aplicação de
Internet, e como tal é uma empresa que, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1019207-95.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45370
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
profissional, presta serviço de acesso ao conjunto de
funcionalidades a serem acessadas e utilizadas pelos
usuários, e por ser fornecedora de tal serviço, responde
de forma objetiva pela falha na prestação do mesmo.
Como constou do v. aresto:

“Ademais, descabida a alegação da apelante
de que não tem meios de armazenar os dados do perfil da
apelada,
sendo
certo
que
eventual
impossibilidade
técnica, que sequer foi demonstrada nos autos, não
poderia ser uma escusa para cumprimento da decisão
proferida nos autos, tendo em vista o risco da própria
atividade desenvolvida pela empresa, nos termos do
disposto nos artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
e em face da obrigatoriedade de manter os registros pelo
prazo de seis meses.”

Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1019207-95.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45370
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1019207-95.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45370
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator